Tribunal: TJES
Processo: 5000424-10.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000424-10.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000424-10.2020.8.08.0049

APELANTE
: CLARO S/A

APELADO
: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 3906053) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal.

A Empresa/Apelante opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal objetivando a declaração de inexigibilidade do Auto de Infração lavrado pelo Município/Apelado, que indica o cometimento da infração descrita como “
Deixar de atender no prazo estipulado, sem justificativa prévia, intimações e notificações emitidas pela SEMMAM
”.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltando que:

[...] não obstante o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, tal dispositivo não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, da Carta da República.

[...]

Quanto à suposta inexistência de atividade efetiva ou potencialmente poluidora, a legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos: “A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil”.

Seguiu-se o presente recurso.

Do alegado cerceamento de defesa

A Empresa/Apelante alega que teve o seu direito de defesa cerceado em razão da ausência de análise do pedido de produção de prova pericial e de inversão da carga probatória.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção das provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado.

In casu
, a produção de prova pericial mostra-se desnecessária para o julgamento da lide, na qual se discute a competência do Município para expedir a autuação questionada.

Desse modo, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Do mérito

O Município/Apelado ajuizou Ação de Execução Fiscal (Proc. nº 5000027-19.2018.8.08.0049) objetivando o recebimento de multa aplicada pela Secretaria de Meio Ambiente – SEMMAM, no valor de R$ 6.041,46 (seis mil e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos).

A Apelante ajuizou os presentes Embargos à Execução alegando que “
a Municipalidade e sua respectiva Secretaria de Meio Ambiente – SEMMAM não possuem competência para fiscalizar ou legislar sobre a atividade de telecomunicações, que sequer é classificada pelo Conselho Estadual do Estado do Espirito Santo como efetiva ou potencialmente poluidora, nos termos do art. 9, XIV, “a” da LC 140/2011
”.

O MM Juiz julgou improcedentes os Embargos à Execução ressaltando que:

[...] não há o que se falar em competência para fiscalizar os serviços de telecomunicação, dado que o caso em tela trata-se de uma fiscalização de caráter ambiental, o que comum para todos os entes da administração direta, conforme art. 23, inciso VI, da Constituição.

Ademais, não obstante o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, tal dispositivo não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, da Carta da República.

Portanto, os Municípios são competentes para legislar sobre questões que respeite a edificações ou construções realizadas no seu território, assim como sobre assuntos relacionados à exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados a atendimento ao público.

Quanto à suposta inexistência de atividade efetiva ou potencialmente poluidora, a legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos: “A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil”.

Sendo assim, não assiste razão à embargante quanto ao argumento de que a ausência da atividade de telecomunicações na Resolução nº 237 do CONAMA é um indicativo que de que a instalação da ERB não seja poluidora ao meio ambiente.

Seguiu-se o recurso em análise.

A controvérsia em apreço diz respeito, especificamente, à existência (ou não) de autonomia do Município para exigir licenciamento ambiental prévio à instalação de Estações de Rádio Base - ERB.

De plano, mister expor que, recentemente, em 05 de dezembro de 2022, o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF se manifestou de maneira clara sobre o assunto em voga ao julgar o Recurso Extraordinário - RE nº 776.594/SP, ocasião em que o Pleno fixou tese para o Tema 919
1
e declarou claramente – mais uma vez – a competência do Município em situações como a que ora se apresenta.

Cumpre dizer que o voto proferido pelo eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, é capaz, per si, de dirimir a divergência que impera neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) acerca do tema em discussão, na medida em que afasta o entendimento ainda encampado no sentido de competir exclusivamente à União regulamentar e fiscalizar o funcionamento das atividades de telecomunicações, posição que tem conduzido à declaração de nulidade das CDAs que embasam as execuções fiscais embargadas.

Assim, trago à baila alguns excertos do referido acórdão, dado o seu cunho pedagógico e elucidativo:

DAS COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS

Quanto aos municípios, o texto constitucional consigna, entre outras competências, que cabe a eles legislar sobre assuntos de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Com base em sua autonomia e visando ao interesse local, os municípios editam leis com o que se conhece como posturas municipais, estabelecendo regras, v.g., sobre onde um estabelecimento pode ou não se localizar, por conta, por exemplo, da segurança ou do sossego dos munícipes; a higiene nos estabelecimentos; a utilização de passeios; a realização de eventos em praças públicas; a instalação de faixas, placas e cartazes etc.

Eles também editam leis disciplinando obras e edificações, nas quais se estabelecem, por exemplo, regras no tocante à edificação e seu entorno, sua segurança e salubridade. Destaque-se que muitas das leis municipais, como essas, aquelas e o plano diretor, se conectam e se complementam, devendo todas elas ser observadas.

[...]

Ainda em relação aos municípios, cumpre lembrar, em
obiter dictum
, terem eles competência para legislar sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local, bem como competência comum de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

Avançando, julgo não haver dúvida de que os municípios têm competência para fiscalizar a observância, por parte de terceiros, de suas próprias legislações locais, incluindo aquelas sobre uso e ocupação do solo urbano e sobre posturas municipais relativas à segurança, à ordem, à tranquilidade pública e ao meio ambiente.

Ao fim, o Ministro Relator conclui “q
ue não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis
”, sendo exatamente esse o caso dos autos, em que o Município/Apelado autuou a Apelante por “
Deixar de atender no prazo estipulado, sem justificativa prévia, intimações e notificações emitidas pela SEMMAM
”.

Como se não bastasse, cito a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 2142/CE (julgada há pouco, em 27/06/2022) em que a Suprema Corte reconheceu as competências administrativa e legislativa dos municípios para fiscalizarem e regularem o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local, cuja ementa peço vênia para reproduzir:

Direito constitucional e ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Ceará. Licenciamento ambiental. Resguardo à competência municipal.
1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 264 da Constituição do Estado do Ceará. Alegação de que o dispositivo impugnado, ao exigir a anuência de órgãos estaduais para o licenciamento ambiental, viola o princípio federativo e a autonomia municipal. 2.
O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal). Tema 145/STF. 3. Cabe aos municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos possam causar impacto ambiental de âmbito local. Precedentes.
4. Procedência do pedido, para dar interpretação conforme ao art. 264 da Constituição do Estado do Ceará a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local. Tese de julgamento: “É inconstitucional interpretação do art. 264 da Constituição do Estado do Ceará de que decorra a supressão da competência dos Municípios para regular e executar o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local”. (ADI 2142, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-131 DIVULG 01-07-2022 PUBLIC 04-07-2022) Sem grifos no original

Ressalte-se que no RE 586.224/SP (Tema 145), ainda firmou-se a tese de que “
o Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados
”.

O que se vê, pois, é que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações – atribuída à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e o poder de fiscalizar o funcionamento do referido serviço – não afasta a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e de promover o “
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
” (art. 30, incisos I e VIII, da Carta Magna), no que se inclui a condição de obter licença ambiental municipal previamente à instalação de ERBs, haja vista ainda ao que preceitua a Lei Complementar nº 140/2011,
in verbis
:

Art. 9º São ações administrativas dos Municípios:

[...]

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade;

Some-se a isso constar expressamente do art. 74 da Lei Federal nº 9.472/97, a necessidade de atendimento às normas municipais relativas à instalação de equipamentos de telecomunicações. Senão vejamos:

Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.

Da análise de todo o explanado, não se constata óbice à atuação municipal, não devendo prosperar a pretensão da Apelante de se furtar de obter o licenciamento estação de rádio base nos moldes da legislação municipal.

Corrobora o explanado (parte da) jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LICENCIAMENTO MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL E DE USO DO SOLO URBANO. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Como cediço, compete à União, com exclusividade, legislar sobre a exploração dos serviços de telecomunicações (inciso XI do art. 21 e do inciso IV do art. 22, ambos da CF), o que inclui o disciplinamento e a fiscalização da execução, a comercialização e o uso dos serviços e da implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações, a teor do §1° do art. 1º da Lei 9.472/97. 2) Nada obstante, no que toca à instalação de Estações Rádio Base, compete aos municípios legislar sobre o tema, seja por se tratar de assunto de interesse local, seja por disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, nos termos dos incisos I, II e VIII do art. 30 da CF. Precedentes STF e TJES. [...] 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 5000758-18.2018.8.08.0048, Relator Substituto: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 07/02/2023)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.” (TJES, Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2. As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar. (TJES, Apelação Cível, 5000100-62.2020.8.08.0035, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2022)

Tendo em vista que a Sentença recorrida “
está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local
” (RE 976587 ED-segundos-AgR /RS; Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 31/08/2020; Publicação: 04/09/2020; Segunda Turma), sua manutenção é medida que se impõe.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

1
“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO
QUE
NÃO SE CONFUNDEM. RE nº 776.594/SP. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção das provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado. 2 - A competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações – atribuída à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e o poder de fiscalizar o funcionamento do referido serviço – não afasta a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e de promover o “
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
” (art. 30, incisos I e VIII, da Carta Magna), no que se inclui a condição de obter licença ambiental municipal previamente à instalação de ERBs. 3 – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.